Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-17.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-17.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
EDSON ALVES BRAGA JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: MARIA EMILIA SOARES

Advogado(s)
:
RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM IMÓVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à obrigação de realizar ligação de rede elétrica em imóvel rural e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, em razão da demora injustificada na prestação do serviço. A autora, consumidora final, protocolou pedido de ligação em maio de 2014, teve o projeto aprovado em 23 de maio do mesmo ano, mas, apesar de múltiplas previsões e comunicações da empresa, a execução do serviço só ocorreu após a concessão de liminar judicial em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de energia elétrica por parte da concessionária; (ii) determinar se a conduta da empresa configura dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º, 3º, 6º, X, e 22 da Lei nº 8.078/90, diante da relação de consumo entre a autora, destinatária final, e a concessionária, fornecedora de serviço público essencial.

A concessionária reconhece administrativamente a viabilidade técnica do projeto (nota 9200498051), afastando a alegação posterior de irregularidades técnicas como justificativa para o atraso na execução do serviço.

A empresa descumpre os prazos estabelecidos nos arts. 32 e 34 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que regulam o prazo para elaboração de projeto e início das obras de fornecimento de energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço.

A execução do serviço ocorre apenas após concessão de medida liminar, evidenciando conduta negligente e descaso com os direitos do consumidor.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa para fins de indenização.

A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa em casos de privação indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a omissão perdura por longo período e sem justificativa técnica.

O valor arbitrado a título de danos morais R$20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano, ao caráter pedagógico da sanção e à condição econômica da ré. Ressalta-se que o serviço foi executado apenas após imposição judicial e que a privação perdurou por mais de um ano, reforçando a gravidade da ofensa à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço essencial, independentemente de culpa.

A privação prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em valor expressivo, quando o serviço público essencial é prestado com atraso de mais de um ano e apenas mediante imposição judicial, evidenciando a gravidade da conduta e o desrespeito aos direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, X, 14 e 22; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 02013144020238060101, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80011654120168050172, Rel. Desª. Marielza Brandão Franco, j. 30.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000596-17.2015.8.05.0191
, em que figura como apelante,
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, e apelada,
MARIA EMILIA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça